Tribunal: TJES
Processo: 5018205-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018205-22.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARTHUR LUIZ GALAZI
COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO E CONDUTA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Arthur Luiz Galazi
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de
constrangimento ilegal
em razão da manutenção da prisão preventiva e da
demora no processamento de Recurso em Sentido Estrito
interposto contra decisão de pronúncia pelos crimes previstos no
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
e
art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90)
.

2.

A defesa pleiteia a
revogação da prisão preventiva
e o
reconhecimento do excesso de prazo
na tramitação dos autos, requerendo a
liberdade do paciente
e a
remessa imediata dos autos
ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se
devidamente fundamentada
e amparada nos requisitos do
art. 312 do CPP
;
(ii) estabelecer se há
excesso de prazo
configurador de constrangimento ilegal, diante da demora na tramitação dos recursos e do envio dos autos ao tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva possui caráter excepcional e deve atender aos requisitos dos arts.
311 a 316 do Código de Processo Penal
, exigindo a presença de indícios de autoria, materialidade e fundamentação idônea que demonstre a necessidade da medida.

5.

A decisão de manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pelo
modus operandi
e pela
periculosidade dos agentes
, adotando, por remissão, fundamentos de decisões anteriores devidamente motivadas, o que atende ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, CF/88) e ao entendimento jurisprudencial do
STJ (AgRg no HC 799.794/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 31/5/2023)
.

6.

No tocante ao alegado excesso de prazo, a análise deve considerar as
peculiaridades do processo
, o
número de réus (cinco acusados)
e a
conduta processual das defesas
, especialmente a
inércia reiterada da defesa de corréu
na apresentação das razões recursais, que retardou o regular processamento do recurso.

7.

A autoridade coatora tem adotado providências concretas para o andamento do feito, incluindo a
intimação pessoal do corréu e comunicação à OAB
, demonstrando diligência e ausência de desídia judicial.

8.

Diante disso, não se constata constrangimento ilegal decorrente de demora injustificada, tampouco ausência de fundamentação da prisão preventiva, sendo incabível a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente constitui fundamentação idônea, desde que baseada em elementos do caso concreto.

2.
O excesso de prazo não se reconhece quando o processo é complexo, envolve múltiplos réus e há contribuição das defesas para a demora.

3.
A atuação diligente da autoridade coatora afasta a configuração de desídia judicial e de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 311 a 316; ECA, art. 244-B, § 2º; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018205-22.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ARTHUR LUIZ GALAZI

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ARTHUR LUIZ GALAZI
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Cariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi pronunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que “
decorridos mais de UM ANO E 03 MESES da interposição do recurso, até a presente data não há qualquer decisão determinando o regular processamento e remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o que configura indevida demora na prestação jurisdicional
.”

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugna pel
a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
para que seja efetivada imediata subida dos autos e regular tramitação dos autos originários, bem como para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão (ID 72499644 dos autos originários), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao manter a medida constritiva:

“
[...] Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado em decisões anteriores, as quais adoto os seus fundamentos de decidir para esta decisão(decisão per relationem), posto que idôneas a demonstrar que a conduta praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade dos acusados.”

Seguindo o entendimento, em Decisão posterior (ID 82241311 dos autos originários), o magistrado manteve a medida:

“
[...] Em atenção
ao disposto no artigo 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, não vislumbro alteração no quadro fático, que decretou a prisão preventiva dos acusados. Assim, utilizando-se
per relationem
os fundamentos e não existindo outra medida adequada e suficiente para o caso
sub judice
, conforme já analisado na sentença proferida nos autos principais,
MANTENHO
a prisão preventiva dos acusados ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DA SILVA, WILLIAN BARBOZA DE FARIA,
ARTHUR LUIZ GALAZI
, JEAN CARLOS DE SOUZA GUILHERME e LUIS ANTÔNIO CAMPOS JÚNIOR
,
já

qualificados, por estar presentes os requisitos legais.”

Os fundamentos
empregados
não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que
reconhece a gravidade em concreto da conduta
como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais,
no que concerne ao suposto excesso de prazo
,
ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Trata-se, portanto, de ação penal em que figuram cinco réus, sendo um deles, o paciente.

Em informações prestadas, a autoridade coatora justificou que
“a defesa do corréu Jean Carlos de Souza Guilherme foi intimada em diversas oportunidades para apresentar as Razões ao Recurso em Sentido Estrito, entretanto, se manteve inerte. (29/07/2024 – ID 47529400; 05/06/2025 – ID 70331353; 08/07/2025 – ID 72521436, 19/08/2025 – ID 76396608)”
.

Nas aludidas informações, é possível verificar que a autoridade coatora tem empreendido esforços para a tramitação regular do feito, conforme de evidencia do excerto abaixo:

“
Com efeito, tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas Defesas dos acusados ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DA SILVA, ARTHUR LUIZ GALAZI, JEAN CARLOS DE SOUZA GUILHERME e LUIS ANTÔNIO CAMPOS JÚNIOR, que foram pronunciados como incursos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal; no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; e, no artigo 244-B, § 2º, da Lei n° 8.069/90, nos autos principais de n° 0008452-66.2020.8.08.0012.

Os acusados ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DA SILVA, WILLIAN BARBOZA DE FARIA, ARTHUR LUIZ GALAZI, JEAN CARLOS DE SOUZA GUILHERME e LUIS ANTÔNIO CAMPOS JÚNIOR, foram intimados pessoalmente da decisão de pronúncia.

Decisão em 14 de abril de 2025, recebendo os Recursos em Sentido Estrito dos acusados ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DA SILVA, ARTHUR LUIZ GALAZI, JEAN CARLOS DE SOUZA GUILHERME e LUIS ANTÔNIO CAMPOS JÚNIOR, indeferindo os pedidos de relaxamento e revogação da prisão preventiva dos acusados LUIS ANTÔNIO CAMPOS JÚNIOR e ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DA SILVA, bem como mantendo a prisão preventiva dos acusados WILLIAN BARBOZA DE FARIA, ARTHUR LUIZ GALAZI e JEAN CARLOS DE SOUZA GUILHERME. (ID 72499644).

Na mesma oportunidade, foi determinada a formação do Instrumento para que fossem processados e julgados os recursos dos acusados ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DA SILVA, ARTHUR LUIZ GALAZI, JEAN CARLOS DE SOUZA GUILHERME e LUIS ANTÔNIO CAMPOS JÚNIOR, que deu origem a estes autos de n° 5014702-54.2025.8.08.0012, bem como que o cartório certificasse a preclusão da sentença de pronúncia em relação ao acusado WILLIAN BARBOZA DE FARIA, e após a intimação das partes para fins do artigo 422 do Código de Processo Penal, estes, no processo de origem de nº 0008452-66.2020.8.08.0012.

Certidão datada de 08 de julho de 2025, contendo link para acesso integral aos autos principais de n° 0008452-66.2020.8.08.0012. (ID 72519082) Cópia da interposição do Recurso em Sentido Estrito em favor do acusado ARTHUR LUIZ GALAZI. (ID 72521406 – pág. 25) A Defesa Técnica do acusado LUIZ ANTÔNIO CAMPOS JÚNIOR apresentou as Razões do Recurso em Sentindo Estrito em 22 de julho de 2024. (ID 72521407 – pág. 78/85)

A Defensoria Pública apresentou as Razões do Recurso em Sentindo Estrito em favor do acusado ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DA SILVA em 19 de agosto de 2024. (ID 72521407 pág. 56/68).

Na data de 07 de outubro de 2024, o Ministério Público apresentou as Contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito dos acusados ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DA SILVA, ARTHUR LUIZ GALAZI e LUIZ ANTÔNIO CAMPOS JÚNIOR (id 72521407).

A Defesa do acusado JEAN CARLOS DE SOUZA GUILHERME foi intimada em diversas oportunidades para apresentar as Razões ao Recurso em Sentido Estrito, entretanto, se manteve inerte. (29/07/2024 – ID 47529400; 05/06/2025 – ID 70331353; 08/07/2025 – ID 72521436, 19/08/2025 – ID 76396608).

Nesse cenário, a autoridade coatora determinou, em 03/11/2025,
“a intimação pessoal do acusado JEAN CARLOS DE SOUZA GUILHERME, por Oficial de Justiça de Plantão, para informar se tem condições financeiras para constituir novo Advogado ou se deseja ser representado pela Defensoria Pública Estadual. Ainda, [determinou] que fosse oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil acerca do abandono da causa pelo advogado Marcelo Lúcio Rodrigues – OAB/ES 19.540.”

Desse modo, não vejo como acolher pleito da defesa, pois, como já ressaltado, o magistrado de origem tem empregado esforços para o envio dos autos a este E. Tribunal de Justiça para análise e julgamento dos respectivos recursos interpostos, não podendo ser atribuída qualquer desídia ao Poder Judiciário.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.